Tribunal: TJDFT
Processo: 0711722-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711722-54.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ALINY PEREIRA LIMA, BARBARA BRENDA DE LIMA BORGES, WALKIRIA MENDES DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: ALEX LIMA DA SILVA RECORRIDAS: TAAG LINHAS AÉREAS DE ANGOLA, TVLX VIAGENS E TURISMO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ação indenizatória. Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Agência de turismo. Ilegitimidade passiva ad causam. As agências de turismo, enquanto meras intermediárias na compra e venda de passagens aéreas, não respondem por alegados danos decorrentes de cancelamento do voo. As recorrentes apontam violação aos artigos 6o, inciso VI, 7o, parágrafo único, 14, § 3o, inciso II, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a empresa que trabalha com intermediação de venda de passagens aéreas e aufere lucro com tal atividade deve responder solidariamente pelo dano sofrido pelos passageiros. Pedem a redistribuição do ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VI, 7o, parágrafo único, 14, § 3o, inciso II, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois a decisão colegiada, ao isentar a agência de turismo da responsabilidade pelo cancelamento do voo, está em perfeita harmonia com a jurisprudência da Corte Superior. Confira-se a propósito, o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 15/12/2014). Nesse mesmo sentido veja-se o REsp 1926485/SP, Rel. RAÚL ARAÚJO, DJe de 2/6/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017